Tribunal: TJBA
Processo: 8051987-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051987-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS ELOIZO DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA QUE SUPERA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 27 DO STJ. LIMITAÇÃO DEVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO 2 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TARIFAS MANUTIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário). O autor sustenta cerceamento de defesa e abusividade nos juros remuneratórios pactuados em 72,19% ao ano, enquanto a média de mercado era de 29,49%.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em saber: (a) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (b) se a taxa de juros remuneratórios é abusiva frente à média do BACEN; (c) se a mora deve ser afastada em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade; e (d) se as tarifas e a capitalização são legítimas.
III. Razões de decidir
Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).
Conforme o Tema Repetitivo 27 do STJ, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada em cada caso. A jurisprudência pátria consolidou que taxas que superam o dobro da média de mercado para o mesmo período e modalidade de crédito são abusivas. No caso, a taxa de 72,19% a.a. excede em 2,44 vezes a média de 29,49% a.a., impondo-se a limitação ao patamar médio.
O reconhecimento de encargo abusivo no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, conforme a Orientação nº 2 do STJ (REsp 1.061.530/RS).
A capitalização mensal é legítima quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Súmula 541, STJ). As tarifas de avaliação e registro são válidas diante da prova da prestação do serviço (Tema 958, STJ).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido em parte para limitar os juros à média de mercado e afastar os efeitos da mora.
Tese: "Configura abusividade a pactuação de juros remuneratórios que excedam o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ensejando a descaracterização da mora do devedor."
V. Citações
Arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC; Art. 85, §14 e Art. 86 do CPC; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; Temas Repetitivos 27, 28 e 958 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051987-47.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIS ELOIZO DOS REIS SILVA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)